Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO NÃO DEBATIDA EM IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA EM RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PREJUÍZO A CREDORES. COMPROVAÇÃO.
1. Caracteriza inovação recursal a suscitação, nas razões da apelação, de questões não formuladas oportunamente perante o juízo de primeiro grau antes do julgamento da lide, pois se trata de comportamento processual inadequado e inadmissível, que implica violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica.
2. A existência, por si só, de grupo econômico (de fato) não é suficiente para que se determine a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do § 4o do artigo 50 do Código Civil, sendo indispensável a comprovação do abuso da personalidade, seja por meio da ocorrência de confusão patrimonial, seja mediante o desvio de finalidade, entre as sociedades integrantes do grupo econômico, consoante o caput do artigo 50 do Código Civil.
3. Os reiterados avais e garantias concedidos entre si pelas sociedades empresárias e as transferências de ativos entre elas realizadas, sem critérios objetivos previamente estabelecidos, juntamente com a prática de atos abusivos de poder de gestão, causaram-lhe exasperados prejuízos, concorrendo para submetê-las, individualmente, à crise econômica ensejadora do pedido de recuperação judicial pela impontualidade no cumprimento de suas obrigações.
4. O abuso da personalidade jurídica, na confusão patrimonial empreendida, com prejuízo financeiro causado a terceiros, inclusive a credora exequente, na falta de pagamento das obrigações materializadas nos títulos executivos que aparelham a ação de execução está razoavelmente comprovado, propiciando o deferimento da desconsideração das personalidades jurídicas das sociedades empresárias constituintes do grupo econômico de fato, como requerido na exordial da ação de execução.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Sem majoração dos honorários recursais.